Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000818-32.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS FRANCISCO MARTINS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:25:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator